Tribunal: TJDFT
Processo: 0731675-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731675-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUCAS DE SOUZA VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. PRÉVIA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que deferiu o pleito de remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação do agravado no ENEM 2024, no entanto, sem o acréscimo de 1/3 em razão da prévia conclusão da etapa de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a aprovação no ENEM, mesmo diante da prévia conclusão do ensino médio, gera direito à remição da pena III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho. 4. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora. 5. O fato de o reeducando já possuir ensino médio completo ao tempo da realização do ENCCEJA/ENEM referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta que seja beneficiado pela remição. No entanto, a lei prevê que o benefício de acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional. Portanto, enquanto o esforço do reeducando é reconhecido e recompensado com a remição em decorrência da aprovação no ENEM, o adicional de 1/3 não se aplica, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o, I, II e III; LEP, art. 126 e § 5o; CPC, art. 926; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, Terceira Seção; STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Terceira Seção; STJ, REsp n. 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.823/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STF, HC n. 94163, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 02.12.2008, DJe 23.10.2009; TJDFT, Acórdão 2017587, 0718386-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 15.07.2025; TJDFT, Acórdão 2028616, 0722688-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 2017573, 0719607-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015334, 0717113-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 07.07.2025; TJDFT, Acórdão 1860416, 0707285-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024, PJe 21.05.2024; TJDFT, Acórdão 1862854, 0709618-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.05.2024, DJe 27.05.2024; TJDFT, Acórdão 1860053, 0711911-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024, PJe 17.05.2024. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, insurgindo-se contra a concessão de remição pela aprovação parcial do apenado no ENEM, mesmo tendo ele concluído o Ensino Médio antes do início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029